Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-39.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - O art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
II - No caso, embora não se trate de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, porquanto a condenação anterior se deu por crime cometido com grave ameaça contra a pessoa (roubo).
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.